Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO. FIXADOS. BASE DE CÁLCULO PARA OS HONORÁRIOS DA FASE DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INDEFERIDA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do ofício requisitório para constar o valor dos honorários do cumprimento de sentença.
2. O processo é uma sucessão ordenada e atos, numa marcha sempre para frente, destinada a alcançar um fim. Dessa forma, é vedada a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas.
3. Fixada, por decisão preclusa, a base de cálculo para os honorários da fase de execução, ainda que o Tribunal tenha autorizado a execução dos honorários da fase de conhecimento dentro dos próprios autos, não há se falar em alteração da parte preclusa.
4. Não há se falar em erro de fato quando a decisão hostilizada está em consonância com outra já estabilizada pela força da preclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.